Tribunal: TJMT
Processo: 1034504-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034504-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEURELI FERREIRA DE SENE - CPF: 535.677.061-87 (RECORRENTE), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034504-29.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1034504-29.2023.8.11.0001

Recorrente:

Águas Cuiabá S.A-Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido:

Neureli Ferreira de Sene

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034504-29.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1034504-29.2023.8.11.0001

Recorrente:

Águas Cuiabá S.A-Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido:

Neureli Ferreira de Sene

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Águas Cuiabá S.A-Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais por Negativação Indevida.

Origem: 3°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 192531289): julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando indevida a cobrança e o pedido de danos morais.

Decisão
(Id.194454159): Conheceu do recurso interposto pela concessionária de água
e negou-lhe parcial provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração (Id

196658159):
embargante alega que existe erro material, omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034504-29.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1034504-29.2023.8.11.0001

Recorrente:

Águas Cuiabá S.A-Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido:

Neureli Ferreira de Sene

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Águas Cuiabá S.A-Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto
contra a Decisão de Id no 194454159 exarado por esta Colenda Turma Recursal.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnado, pleiteando a sua reforma.

Pois bem.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou os termos: “
honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa
”.

Quando o correto é: “
honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
”

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024